Tribunal: TJDFT
Processo: 0746700-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESSALVA DA NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. QUESTÃO PROCESSUAL NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA PARA MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE.
1. Não há interesse recursal em se postular, no agravo interno, matéria que foi resolvida em favor da agravante na decisão agravada, no caso a ressalva da não preclusão para atacar, em apelação, o ato judicial que corrigiu o valor da causa.
2. O valor da causa não retrata matéria de mérito e não ficou comprovada urgência para a mitigação da taxatividade, de sorte que deve ser mantida a decisão agravada, que não conheceu do agravo de instrumento, uma vez que a decisão de primeiro grau que corrigiu o valor da causa não está prevista no rol taxativo dos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.